Tribunal: TJES
Processo: 5008496-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008496-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLARA LUCIA DE PAULA QUEIROZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTAR DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
objeto do presente recurso se refere exclusivamente a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial. Como se pode verificar, o Banco requerido foi intimado para proceder a juntada da documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora no período de 1989 a 1991, sob pena de nova multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00.

2.
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

3.
Na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

4.
No caso, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente foi aplicada em razão do descumprimento do requerido, ora agravante, em não apresentar os documentos indicados, conduta que poderia ser perfeitamente evitada, caso atendesse o comando judicial à tempo e nos termos solicitados. Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa, o lapso temporal e o porte econômico do agravante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CLARA LUCIA DE PAULA

QUEIROZ
, que determinou a juntada aos autos a documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora Clara Lúcia de Paula Queiroz, titular da conta bancária n. 100.201.682-4, do período de 1989 e 1991, sob pena de nova multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais)por dia a partir do término do prazo, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)sem prejuízo da multa já aplicada e reconhecida por este Juízo.

Em suas razões recursais de Id nº 5604549, alega o agravante que o valor da multa arbitrado é exorbitante e desarrazoado ferindo o princípio da isonomia, bem como causara evidente enriquecimento sem causa para agravada, posto que os extratos necessários ao deslinde da ação foram apresentados pela própria requerente junto a inicial.

Argumenta que na questão do valor, há de se convir que nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência, nem enriquecimento ilicitamente o beneficiado, muito menos, se fixada de maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal, o que é o caso dos autos, conforme já demonstrado, não se trata de descumprimento da obrigação pelo banco tendo ocorrido mero equívoco quanto a conta.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com consequente afastamento da multa arbitrada e, alternativamente que seja reduzida em atenção ao princípio proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada sua incidência em valor não superior ao importe de R$1.000,00 (um mil reais), afastando assim o locupletamento indevido do agravado.

Decisão de Id nº 5924431, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CLARA LUCIA DE PAULA

QUEIROZ
, que determinou a juntada aos autos a documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora Clara Lúcia de Paula Queiroz, titular da conta bancária n. 100.201.682-4, do período de 1989 e 1991, sob pena de nova multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais)por dia a partir do término do prazo, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)sem prejuízo da multa já aplicada e reconhecida por este Juízo.

Em suas razões recursais de Id nº 5604549, alega o agravante que o valor da multa arbitrado é exorbitante e desarrazoado ferindo o princípio da isonomia, bem como causara evidente enriquecimento sem causa para agravada, posto que os extratos necessários ao deslinde da ação foram apresentados pela própria requerente junto a inicial.

Argumenta que na questão do valor, há de se convir que nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência, nem enriquecimento ilicitamente o beneficiado, muito menos, se fixada de maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal, o que é o caso dos autos, conforme já demonstrado, não se trata de descumprimento da obrigação pelo banco tendo ocorrido mero equívoco quanto a conta.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com consequente afastamento da multa arbitrada e, alternativamente que seja reduzida em atenção ao princípio proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada sua incidência em valor não superior ao importe de R$1.000,00 (um mil reais), afastando assim o locupletamento indevido do agravado.

Na decisão lançada no ID nº 5924431, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
5924431
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos dos denominados Planos Verão e Collor I.

Todavia, o objeto do presente recurso se refere exclusivamente a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial.

Como se pode verificar, o Banco requerido foi intimado para proceder a juntada da documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora no período de 1989 a 1991, sob pena de nova multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00.

Pela detida análise dos autos e do teor da decisão objurgada, denota-se que o Banco somente apresentou manifestação depois de transcorrido mais de um ano do término do prazo consignado na determinação judicial.

Além disso, os documentos apresentados, intempestivamente, pertencem a pessoa estranha aos autos. Portanto, o valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 30.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante, dado o flagrante descumprimento da decisão.

Consigne-se que a multa somente será exigível se o recorrente não cumprir a determinação judicial, de modo que, cumprido o que foi determinado, não sofrerá nenhum prejuízo.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente foi aplicada em razão do descumprimento do requerido, ora agravante, em não apresentar os documentos indicados, conduta que poderia ser perfeitamente evitada, caso atendesse o comando judicial à tempo e nos termos solicitados.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa, o lapso temporal e o porte econômico do agravante.

Diante de tais considerações, na medida em que deu causa a aplicação da multa, ante o descumprimento da ordem judicial referente a juntada de documentos imprescindíveis ao deslinde da causa, pois somente compareceu nos autos após o transcorrido de mais de um ano do encerramento do prazo concedido e, ainda, juntando extratos bancários de pessoa estranha aos autos, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada.

A respeito do tema em questão, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTO - RESISTÊNCIA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MULTA - VALOR.

- Configurada a resistência da parte para cumprir determinação judicial de juntada de documentos, constata-se ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV.

- A decisão que determina a juntada de documentos sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça revela-se como mera advertência.

- Não há que se falar redução da multa, sobretudo levando-se em consideração a insistência no descumprimento da determinação e o poderio econômico da parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.487775-4/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2020, publicação da súmula em 17/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

1.

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Solicitei vista dos presentes autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CLARA LUCIA DE PAULA

QUEIROZ
, que determinou a juntada aos autos a documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora Clara Lúcia de Paula Queiroz, titular da conta bancária n. 100.201.682-4, do período de 1989 e 1991, sob pena de nova multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia a partir do término do prazo, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sem prejuízo da multa já aplicada e reconhecida por este Juízo.

Em suas razões recursais de ID nº 5604549, alega o agravante que o valor da multa arbitrado é exorbitante e desarrazoado ferindo o princípio da isonomia, bem como causara evidente enriquecimento sem causa para agravada, posto que os extratos necessários ao deslinde da ação foram apresentados pela própria requerente junto a inicial.

Argumenta que na questão do valor, há de se convir que nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência, nem enriquecimento ilicitamente o beneficiado, muito menos, se fixada de maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal, o que é o caso dos autos, conforme já demonstrado, não se trata de descumprimento da obrigação pelo banco tendo ocorrido mero equívoco quanto a conta.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com consequente afastamento da multa arbitrada e, alternativamente que seja reduzida em atenção ao princípio proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada sua incidência em valor não superior ao importe de R$1.000,00 (um mil reais), afastando assim o locupletamento indevido do agravado.

Após apreciar a tese recursal, a eminente Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, assim concluiu:

(
...
)

Na decisão lançada no ID nº 5924431, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5924431), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos dos denominados Planos Verão e Collor I.

Todavia, o objeto do presente recurso se refere exclusivamente a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial.

Como se pode verificar, o Banco requerido foi intimado para proceder a juntada da documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora no período de 1989 a 1991, sob pena de nova multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00.

Pela detida análise dos autos e do teor da decisão objurgada, denota-se que o Banco somente apresentou manifestação depois de transcorrido mais de um ano do término do prazo consignado na determinação judicial.

Além disso, os documentos apresentados, intempestivamente, pertencem a pessoa estranha aos autos. Portanto, o valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 30.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante, dado o flagrante descumprimento da decisão.

Consigne-se que a multa somente será exigível se o recorrente não cumprir a determinação judicial, de modo que, cumprido o que foi determinado, não sofrerá nenhum prejuízo.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o quantum pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente foi aplicada em razão do descumprimento do requerido, ora agravante, em não apresentar os documentos indicados, conduta que poderia ser perfeitamente evitada, caso atendesse o comando judicial à tempo e nos termos solicitados.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa, o lapso temporal e o porte econômico do agravante.

Diante de tais considerações, na medida em que deu causa a aplicação da multa, ante o descumprimento da ordem judicial referente a juntada de documentos imprescindíveis ao deslinde da causa, pois somente compareceu nos autos após o transcorrido de mais de um ano do encerramento do prazo concedido e, ainda, juntando extratos bancários de pessoa estranha aos autos, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância a quo
(
...
)
.

Pois bem, não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, entendo que deve ser afastada a condenação do agravante ao pagamento das
astreintes
em razão do alegado descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista que seu objetivo único é compelir o requerido ora agravante a prestar a obrigação, o que significa afirmar que reveste-se do atributo da assessoriedade em relação à prestação requerida
1
.

Registre-se, que em suas razões recursais, o agravante aduz que não prospera a alegação de descumprimento da determinação, tão pouco resistência do banco quanto a apresentação dos extratos, tendo ocorrido equívoco quanto aos extratos apresentados ante a indicação de conta divergente na inicial pelo agravado.

Sobre o tema, é cediço que a multa cominatória é medida que tem como objetivo promover a efetividade da tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer. Ou seja, a sua finalidade é coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).
2

No caso dos autos, o valor da multa não é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
3
.

Pelo exposto, rogando
vênia
a eminente Desembargadora Relatora Substituta,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e extirpar a multa fixada.

É, respeitosamente, como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. As astreintes possuem caráter assessório, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais [...] (TJMG; AGIN 1.0145.11.054735-6/001; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 25/07/2013; DJEMG 06/08/2013)

2
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

3
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).